Tribunal: TJDFT
Processo: 0707596-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. ART. 225, DO CP, SOB A VIGÊNCIA DA LEI 12.015/2009. AUSÊNCIA DE RIGORISMO FORMAL. DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP.

2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos.

3. Nas ações penais públicas condicionadas é prescindível, para efeito de condição de procedibilidade da persecução penal, a formalização de termo de representação pela vítima, bastando a manifestação de vontade inequívoca da ofendida na apuração do fato, consubstanciada, na espécie, pelo registro espontâneo da ocorrência em delegacia de polícia e seu comparecimento voluntário ao IML, para exames de comprovação de materialidade delitiva.

4. Descabida a desclassificação da conduta de estupro de vulnerável para a forma simples do crime, quando comprovado nos autos que a vítima estava completamente incapaz de oferecer resistência às investidas sexuais do acusado.

5. A redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda.

6. Revisão criminal improcedente.